Tribunal: TJSP
Processo: 1031810-33.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1031810-33.2019.8.26.0576/50001, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é embargante DANIELLE DOS
SANTOS DE FELICIO, são embargados NEBANA INCORPORAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
AQUAMARINE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
GALLO
RIO
PRETO
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031810-33.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1031810-33.2019.8.26.0576/50001
Embargante: Danielle dos Santos de Felicio
Embargdos:
Nebana
Incorporações
e
Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Aquamarine Empreendimentos Imobiliários
Ltda e Gallo Rio Preto Participações Ltda
São José do Rio Preto
Procedimento Comum Cível
Voto no 5047
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO
ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – ERRO MATERIAL DO
V. ACÓRDÃO –– EMBARGOS ACOLHIDOS A FIM DE
MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 18%
DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
DANIELLE DOS SANTOS DE FELICIO, contra a decisão monocrática
de fls. 290/292, que não conheceu do recurso de apelação interposto
pela parte contrária, ante a sua deserção.
Em síntese, a embargante aduz que este juízo deixou
de condenar a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais,
desconsiderando o disposto no art. 85, §11o do Código de Processo
Civil, que prevê o acréscimo relativo à fase recursal.
Assim, requer que os presentes embargos sejam
acolhidos, a fim de majorar a verba honorária anteriormente fixada,
levando-se em conta o trabalho do patrono da embargante em grau
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031810-33.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
3
Recurso processado; respondido.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos opostos comportam acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Em que pese à exatidão da decisão embargada em
seu conteúdo decisório, observa-se que, de fato, incorreu no vício
apontado pela embargante, em relação a não majoração da condenação
dos honorários sucumbenciais.
Com efeito, é de rigor ressaltar que, ainda que o
recurso de apelação não tenha sido conhecido, é entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça que a majoração dos honorários
sucumbenciais se faz necessária:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE
RÉ.
1.
Incidência da Súmula 284/STF em virtude de a parte
não combater os fundamentos utilizados na decisão
agravada relativamente ao capítulo impugnado,
limitando-se a externar a sua irresignação com o
ponto. 2. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do
NCPC pressupõe não apenas que a matéria tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031810-33.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
4
sido devolvida ao Tribunal local, por apelação ou por
agravo de instrumento, mas também a oposição de
embargos de declaração em face do acórdão
recorrido, sob pena de a deficiência das razões
recursais
atrair
o
óbice da Súmula 284/STF.
Precedentes. 3. Não ficou caracterizada a violação do
art. 489, § 1o, do NCPC, uma vez que o Tribunal de
origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza
vício de fundamentação. 4. É devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85,
§ 11, do CPC/15, quando estiverem presentes os
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso. Precedente da Segunda
Seção do STJ. 5. Agravo interno conhecido em parte
e, na extensão, desprovido.” (AgInt no AREsp
1310670/RJ,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe
03/06/2019)
Dessa forma, a decisão embargada merece ser reformada, tão
somente a fim de majorar a fixação dos honorários sucumbenciais
recursais ao patamar de 18% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, por meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração opostos pela parte autora.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica